Tribunal: TJDFT
Processo: 0702760-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Hipótese de decisão que indeferiu o requerimento de concessão da gratuidade de justiça.
2. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Judiciário, razão pela qual a parte deve demonstrar a necessidade de concessão da medida, nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e do art. 99, § 2o, do CPC.
3. A concessão da gratuidade de justiça exige que o requerente demonstre efetivamente a hipossuficiência econômica alegada.
4. Agravo interno prejudicado.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.